Tribunal: TJPA
Processo: 0053716-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053716-91.2013.8.14.0301

APELANTE: KLEBERSON MARCELO COSTA DOS SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LEANDRO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ (TEMA 1002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO RECONHECIDA, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 134, CAPUT E PARÁGRAFOS 2° E 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS (ECS) 74/2013 E 80/2014.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER INTEGRAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0053716-91.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA -DETRAN/PA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda desta Capital/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação de obrigação de fazer sem, contudo, arbitrar honorários em favor da Defensoria Pública. A parte dispositiva objeto do recurso interposto encontra-se assim disposta:

“Deixo de condenar o DETRAN-PA em honorários de sucumbência, em virtude da causa estar patrocinada pela Defensoria Pública, isto é, litigando contra entidade da mesma Fazenda Pública a qual pertence (Estado do Pará). Nesse sentido é a Súmula n. 421. do Superior Tribunal de Justiça, [...]”

A Apelante defende em sede recursal a existência
error in judicando
, tendo em vista que, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. na Ação Rescisória nº 1.937/DF, se extrai a superação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça pela promulgação da Emenda Constitucional nº 80/2014.

Pugna pela reforma do julgado para que seja arbitrado o valor devido a título de honorários, considerando que o montante pago será utilizado em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Em sede de Contrarrazões, o DETRAN/PA refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que,
por força de entendimento sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabida a fixação de verba honorária.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Acerca do tema, como visto no documento de ID 17584290,
o recurso em questão foi
julgado
, em definitivo, pelo tribunal competente (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), tendo sido fixada a seguinte
tese jurídica
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Desse modo, consoante o entendimento firmado pelo STF, a Defensoria Pública detém autonomia administrativa e financeira, nos moldes do artigo 134, caput e parágrafos 2° e 3°, da Constituição Federal, e das Emendas Constitucionais (ECs) 74/2013 e 80/2014, superando a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que entendia que os honorários não eram devidos à Defensoria Pública quando ela atuava contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertencia.

Ademais como bem salientou o Ministro Luís Roberto Barroso, "(...) a maior parte das Defensorias Públicas enfrenta problemas de estruturação de seus órgãos, situação que compromete sua atuação constitucional e que poderia ser atenuada com o recebimento de honorários".

Destarte, sendo permitido a condenação do ente estatal em honorários sucumbenciais em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública deve-se adequar a sentença ao entendimento fixado no Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ.

Desse modo, há que salientar que nas hipóteses em que a Fazenda Pública for vencida, a regra é a aplicação do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece que a verba honorária deverá ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa. Logo, entendo que, por se tratar de valor de causa irrisório, resta afastada a fixação dos honorários em valor da condenação ou proveito econômico da causa, incidindo, portanto, o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, cuja o teor transcrevo abaixo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Desse modo, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários sucumbenciais, mostra-se equitativo e satisfatório para remunerar o serviço prestado pela Defensoria Pública, notadamente porque a questão não traz complexidade.

Diante disso, modifico em parte a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER INTEGRAL PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024